Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701751-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULA MOREIRA FELIX COSTA IMPETRANTE: BERTONI BARBOZA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: MM JUIZ DE DIREITO DO 2 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de pedido de Habeas Corpus com concessão de medida liminar contra ato do MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília DF, consubstanciado no recebimento de denúncia contra a paciente, através do qual o impetrante pretende o trancamento da ação penal, processo no 0720299-39.2020.8.07.0016. A situação sob análise refere-se ao Termo Circunstanciado no 314/2020, da 3a DPDF, no qual a paciente foi indiciada como incursa na infração penal prevista no art. 268, caput, do Código Penal, por ter se recusado a usar máscara de proteção individual, para adentrar em estabelecimento comercial (supermercado), em 11/05/2020, durante a pandemia de COVID-19, mesmo lhe tendo sido ofertado o referido equipamento, quando da constatação que não o usava. A paciente recusou tanto a transação penal inicialmente ofertada, conforme ata de audiência preliminar de 09/07/2020, quanto a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos da audiência de 01/10/2020. A denúncia foi recebida em 05/10/2020, após o magistrado rejeitar fundamentadamente os argumentos lançados na resposta à acusação, relativos a suposta atipicidade da conduta e ausência de dolo específico de gerar dano à coletividade, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 17/11/2020, às 15h50min. O impetrante requereu liminarmente o trancamento daquela ação penal, alegando: a) inimputabilidade da paciente; b) extinção da punibilidade; c) retroatividade da lei mais benéfica; d) pacto federativo; e) retroatividade da lei penal intermediária mais benéfica; f) proporcionalidade e razoabilidade; g) função social da pena c/c proporcionalidade e razoabilidade; h) afronta ao Princípio da Legalidade pelo Decreto Distrital no 40.468/20; i) isonomia; j) igualdade jurídica; l) período de adaptação social; m) estado atípico de confusão social; e, n) consideração de ser o Direito Penal a razão última (ID 21424178 – pag. 21/22). O Habeas Corpus, previsto no inciso LXVIII, do art. 5o, da Constituição Federal, destina-se a preservar a liberdade de locomoção dos indivíduos, sempre que se encontrarem ameaçados de sofrer violência ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder. As questões suscitadas pelo impetrante não demonstraram, em princípio, qualquer ameaça de violência ou coação resultante de ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora. Ao contrário, daquilo que se percebe nesta visada, a paciente foi devidamente intimada de todos os atos processuais, devidamente acompanhada de advogado, que lhe garantiu o contraditório e a ampla defesa. As amplas e algumas também genéricas alegações, que seriam o fundamento da pretendida concessão de liminar para trancar a ação penal, além de não indicarem, a priori, violência, coação, ilegalidade, ou abuso de poder, como já dito, são atinentes a matérias que devem ser debatidas na instrução processual penal, que não podem ser antecipadas, pois devem ser submetidas à dialética processual, com a preservação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Assim, não evidenciado o fumus de bom juris e o periculum in mora necessários ao acolhimento da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido liminar de trancamento da ação penal. Ante a proximidade da audiência designada, intime-se o impetrante e requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, vistas ao MP, consoante arts. 12 e 13 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília - DF, 17 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator